Tribunal: CARF
Processo: 13706.000953/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000953/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.525 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ESDRAS CAVALCANTE SURUAGY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por
entidade de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que
corresponder as parcelas de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000953/2004-12
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado(a) contra lançamento de ofício
formalizado no Auto de Infração de fls.12/19 que alterou o resultado da Declaração de
Ajuste Anual relativa ao exercício 2001, ano-calendário 2000, de imposto a restituir de
R$ 6.109,59 para imposto a pagar de R$ 3.249,89.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 3.249,89 que,
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
janeiro de 2004, perfaz um crédito tributário total de R$ 7.349,94.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, em que foi(ram) constatada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício, conforme DIRF da fonte pagadora: Fund. Petrobrás de
Seguridade Social - Petros
Cientificado(a) do lançamento em 09/02/2004 (AR à fl. 31), o(a) interessado(a)
apresentou impugnação em 08/03/2004(fls. 01/11) alegando que os rendimentos
considerados omitidos são isentos do imposto de renda. Argumenta, em síntese, que as
contribuições foram vertidas à entidade de Previdência Privada antes da edição da Lei no
9.250/95, quando estas não podiam ser excluídas da base de cálculo apurada em
Declaração de Ajuste Anual, mas, em contrapartida, isentava-se o benefício de
aposentadoria complementar futuro.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ISENÇÃO. A isenção do imposto sobre a complementação de aposentadoria recebida
depende da comprovação de que o benefício pago pela entidade de previdência privada
corresponde a contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no
2139.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A impugnação deve ser instruída com as provas
em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao contribuinte o ônus de
comprovar o direito à isenção pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
c) ocorrência de prescrição intercorrente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto,
ser conhecida.
A omissão de rendimentos apurada diz respeito a valores recebidos a título de
benefício de aposentadoria complementar, pagos por entidade de previdência privada.
A contestação do(a) interessado(a) baseia-se na alegação de que as
contribuições foram efetuadas à entidade de previdência privada no período em que
não eram passíveis de dedução da base de cálculo do imposto. Entende que a cobrança
do imposto no momento do recebimento dos benefícios configuraria bis in idem.
Isto posto, oportuna se faz a visualização de um rápido histórico da legislação
sobre o tema, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que
regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6o, inciso VII, “b”,
dispunha:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos de
pessoas físicas:
VII - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte.
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 7.751/89,
esclarecia que:
Art 31. Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, relativamente à parcela correspondente às
contribuições cujo ônus não tenha sido do beneficiário ou quando os rendimentos e
ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade de previdência não tenham
sido tributados na fonte:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

I - as importâncias pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma de resgate,
pecúlio ou renda periódica, pelas entidades de previdência privada;
Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção
estava condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2)
que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade
tivessem sido tributados na fonte.
A partir de 01/01/1996, entretanto, a legislação de regência do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei no
9.250/95 , que assim dispôs:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante.
.......................................................................”.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”(Grifei)
Portanto, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
tanto na fonte quanto na declaração de ajuste anual, independentemente de quem tenha
sido o ônus da contribuição, do período a que se referem e a circunstância da
tributação do patrimônio da entidade.
Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha contribuído para a formação do fundo
de reserva da entidade de previdência privada antes da vigência da lei que permitiu a
dedução da referida contribuição da base de cálculo do imposto de renda, ainda assim,
esses benefícios serão submetidos à incidência do imposto de renda. Manteve-se a
isenção unicamente para os seguros recebidos de entidades de previdência privada,
quando o seu recebimento decorresse de morte ou invalidez permanente do
participante.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria, deve-se observar que o art. 43, I, do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
E, quanto à aplicação da legislação, deve ser observada a regra do caput do art.
144 do mesmo diploma legal, pela qual o lançamento deve ser efetuado segundo a lei
vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Dessa feita, como os rendimentos em questão foram recebidos no ano
calendário 2000, ou seja, já sob vigência da Lei no 9.250/95, cujo art. 33 revogou
qualquer hipótese de não incidência do imposto sobre a complementação de
aposentadoria paga por entidades de previdência privada, não há que se falar em
isenção, sendo irrelevante o período em que ocorreram as contribuições dos
beneficiários.
Não obstante seja este o entendimento desta instância julgadora, é preciso
salientar que existem interpretações diversas acerca dos efeitos que as alterações na
legislação sobre a matéria produziram. Controvérsias surgiram em relação à
sistemática a ser adotada para aqueles que haviam feito contribuições para previdência
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

privada sob a égide da legislação anterior, mas que somente agora, após advento da
Lei no 9.250/95, estão recebendo os benefícios.
Nesse sentido, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
no uso da competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2139, aprovado por Despacho do Sr. Ministro
da Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 4 , de 17 de
novembro de 2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre
a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.”
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não
significa que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção
que vigorava antes da edição da Lei no 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, é bastante claro,
quanto a essa questão:
17. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação
de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis
que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da
Lei no 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004, deve a
RFB reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o(a) interessado(a) restringe-se a invocar a
isenção de parte do benefício recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, sem, no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas
foram atendidas.
Para aplicação do parecer em tela, e consequente reconhecimento do direito à
isenção pleiteada, é imprescindível que o(a) contribuinte traga aos autos elementos
fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual percentual do
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000953/2004-12

benefício recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece os requisitos de
período da contribuição e ônus do beneficiário.
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever
do interessado prover a impugnação com todos os elementos probatórios que se façam
necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe ao requerente a prova
de que atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o
princípio do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo
Civil, porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas
exceções.
Sendo assim, ausente nos autos comprovação de que o rendimento considerado
omitido no procedimento fiscal atende às condições necessárias para o gozo da
isenção, nos termos do Parecer PGFN/CRJ no 2139, de 2006, mantém-se o
lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original